Tribunal: STF
Processo: HC 50514
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-20
Data de publicação: 1973-02-20

Ementa:
PRESCRIÇÃO. A SÚMULA 146 NÃO DEVE SER AMPLIADA. OS ACORDAOS, EM QUE
ELA SE BASEIA, ADMITIRAM A PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETIZADA NA
SENTENÇA, SE O PRAZO RESPECTIVO DECORREU ATÉ ESTA, A PARTIR DO
RECEBIMENTO DA DENUNCIA.
NÃO SE PODE LEVAR ALÉM A RETROATIVIDADE, DE MODO A ABRANGER TAMBÉM O
PERIODO ENTRE O FATO E O RECEBIMENTO DA DENUNCIA, SEM ATENDER A QUE
ESTE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO (CÓDIGO PENAL, ART. 117, N.I) E A QUE
AINDA NÃO HAVIA ENTÃO PENA CONCRETIZADA.
HABEAS CORPUS NEGADO.